Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR EDITAL. BUSCA PELO SÓCIO DA EMPRESA. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. INSUFICIÊNCIA DA PESQUISA. NULIDADE. CRITÉRIOS. INOBSERVÂNCIA.

1. Consoante preceitua o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital, por ser hipótese excepcional, só será cabível quando for desconhecido ou incerto o réu, ou encontrar-se o requerido em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nos casos expresso em lei.

2. É pacífico o entendimento de que para a citação válida da pessoa jurídica, basta o recebimento da carta com aviso de recebimento no estabelecimento comercial, ainda que por pessoa sem poderes de representação, quiçá quando a citação é pessoal, na pessoa do sócio, mesmo que sem poderes de gerência, diante da inexistência de estabelecimento comercial de empresa em situação ativa nos cadastros oficiais.

3. A citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios, possui maior efetividade do que a citação editalícia, possibilitando a efetiva cientificação da parte ré acerca da existência da lide e o exercício de defesa que lhe é assegurando, devendo a citação por edital da empresa ré ficar reservada apenas paras as hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade.

4. No caso dos atos, apesar de que não seja necessário o total esgotamento das diligências, não houve o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal na pessoa dos sócios, terminando assim nula a citação editalícia.

5. Recurso conhecido e provido.